Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDO DOMICILIADO NO PARK SUL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. ÁREA SOB A JURISDIÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Em regra, a competência para a Ação de Interdição é do Juízo do domicílio do Interditando, levando-se sempre em consideração a facilitação da defesa dos interesses dele.
2. No caso concreto, tanto o Interditando quanto a esposa dele, que ajuizou a Ação de Interdição e pleiteia o exercício da curatela, possuem domicílio no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos - SGCV, atualmente denominado Superquadra Park Sul - SQPS, localizado na Região Administrativa do Guará – RA X (art. 10, III, da Lei Complementar Distrital no 733/2006 c/c art. 1o da Lei Distrital 6.908/2021) que se encontra sob a jurisdição da Circunscrição Judiciária do Guará, consoante o art. 2o da Resolução no 15/2014, do Tribunal Pleno do TJDFT.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, o Suscitante.